Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CANCELAMENTO DE PENHORA DETERMINADA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS, OS QUAIS SE CONSTITUEM A JUSTA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS. ÔNUS DA PROPRIETÁRIA. ART. 14 DA LEI N. 6.015/73. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança julgada procedente para condenar a ré ao pagamento do valor referente aos emolumentos cartorários do cumprimento de ordem judicial de cancelamento de indisponibilidade de bens. 1.1. Em sua peça recursal, a requerida requer a reforma da sentença para que todos os pedidos iniciais julgados improcedentes. Afirma que não há nos autos discussão sobre a matéria de fato em si, pois a jurisprudência atual reconhece que os cartórios não podem obstar-se a realizar a baixa dos gravames decorrentes de decisão judicial, em detrimento da ausência do pagamento de emolumentos, desse modo, a consequência lógica que se pode extrair desse raciocínio, é que os emolumentos, nesse caso especificamente (baixa de gravame decorrente de ordem judicial) não são devidos. Aduz que já encerrou suas atividades há muito tempo e está inativa há anos, abarrotada de processos, por isso não possui mais nenhum recurso, inclusive para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
2. Como a própria recorrente afirma em seu recurso, “não há nos autos discussão sobre a matéria de fato em si”, mas somente a questão de direito, qual seja, se o pagamento é ou não devido. 2.1. Nos termos do art. 14, da Lei no 6.015/73: “Art. 14. Os oficiais do registro, pelos atos que praticarem em decorrência do disposto nesta Lei, terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos Regimentos de Custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer. (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022)” 2.2. Na hipótese, o proprietário do imóvel penhorado é o interessado no cancelamento do ato de constrição inscrito no registro imobiliário por ordem do juízo trabalhista, notadamente por ser a pessoa a quem o ato registral aproveita. 2.3. Enquanto interessado no ato de cancelamento da penhora, cabe ao próprio titular do domínio suportar os respectivos emolumentos, conquanto lhe seja lícito demandar o respectivo ressarcimento frente aos reais causadores da constrição judicial, caso alegue ser supostamente indevida. 2.4. Não seria razoável que as despesa com as taxas cartorárias fossem suportadas pelo apelado, que efetuou a indisponibilidade imobiliária do bem por força de ordem judicial, sem o devido pagamento.
3. Dessa forma, tendo em vista que o réu/apelante deu causa à constrição imobiliária em razão do inadimplemento das verbas trabalhistas, deve arcar com os emolumentos correspondentes aos serviços prestados pelo apelado, por força do princípio da causalidade. 3.1. Nesse sentido, precedentes do TJDFT: “(...) 4. O fato de o juiz do trabalho ter determinado ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis a homologação da indisponibilidade dos bens imóveis do devedor para satisfação do crédito trabalhista, sem a imposição de custas ao credor, beneficiário da justiça gratuita, não afasta a pretensão do apelante de ser remunerado pelo serviço público prestado, cuja verba ostenta natureza alimentar (art. 14, Lei 6.015/73), bem como pelo fato de que a constrição judicial decorreu de inadimplemento de obrigação imputável ao apelado, de forma que ele, em razão do princípio da causalidade, deve arcar com as taxas cartorárias correspondentes. 5. Recurso de apelação conhecido e provido.” (07058427620228070001, Relatora: Soníria Rocha Campos D’assunção, 6a Turma Cível, DJE: 15/8/2023) 3.2. Desse modo, demonstrada a pertinência jurídica da pretensão, não se revela razoável, na espécie, eximir o apelante da responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos cartorários, cuja causa primária foi o inadimplemento da obrigação trabalhista, não podendo onerar o apelado que sequer participante da relação processual trabalhista.
4. Com base no §11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pela apelante de 10% para 11% sobre o valor do débito (originalmente de R$ 37.185,60), verba cuja exigibilidade resta suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça deferida nesta instância recursal.
5. Recurso improvido.